Tribunal: TJPA
Processo: 0828284-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828284-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: NAEL SORTENES SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0828284-47.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0001427-04.2008.8.14.0061

HABEAS CORPUS

PACIENTE: NAEL SORTENES SILVA

IMPETRANTE: DR. GILBSON ENDE DOS SANTOS SANTIS - OAB GO50048

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE TUCURUÍ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE MANDADO DE PRISÃO POR FALHA ADMINISTRATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em 23/12/2025 em cumprimento a mandado de prisão, apesar de já haver sentença proferida em 03/05/2023, nos autos da Execução Penal nº 0001427-04.2008.8.14.0061, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e declarou extinta sua punibilidade. A defesa sustenta que a prisão decorreu de falha administrativa consistente na não baixa do mandado, e requer a expedição de alvará de soltura e a concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a segregação do paciente quando já existe sentença transitada em julgado na execução penal que reconhece a prescrição da pretensão executória estatal e extingue a punibilidade, embora o mandado de prisão tenha permanecido ativo por falha administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada aos autos e as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora comprovam de forma inequívoca que o Juízo da Execução Penal reconheceu a prescrição da pretensão executória e declarou extinta a punibilidade do paciente em 03/05/2023.

O trânsito em julgado da decisão que extingue a punibilidade torna imutável o reconhecimento da perda do direito estatal de executar a sanção penal.

A prisão efetivada em 23/12/2025, mais de dois anos após a extinção da punibilidade, carece de fundamento jurídico válido.

Extinta a punibilidade, o título que embasa a execução penal perde eficácia, de modo que qualquer ato constritivo dele decorrente é nulo.

A permanência ativa do mandado de prisão por falha administrativa não restabelece a pretensão executória nem legitima a custódia.

A jurisprudência da própria Corte reconhece a ilegalidade da prisão quando configurada a prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade.

Configurado o constrangimento ilegal, impõe-se a confirmação da liminar anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com trânsito em julgado, extingue a punibilidade e impede a prática de atos de execução penal fundados no título extinto. 2. A manutenção de mandado de prisão por falha administrativa não legitima a custódia do paciente quando já declarada a extinção da punibilidade. 3. A prisão efetivada após decisão transitada em julgado que extingue a punibilidade configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, IV, e 110, § 1º; LEP, art. 66, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Habeas Corpus Criminal nº 0820074-75.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 25.06.2024; STF, ARE 848107; ADCs julgadas em 11.11.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0828284-47.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0001427-04.2008.8.14.0061

HABEAS CORPUS

PACIENTE: NAEL SORTENES SILVA

IMPETRANTE: DR. GILBSON ENDE DOS SANTOS SANTIS - OAB GO50048

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE TUCURUÍ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de NAEL SORTENES SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Tucuruí.

Narra o impetrante que o paciente foi custodiado no dia 23 de dezembro de 2025, pela Polícia Rodoviária Federal, em decorrência de mandado de prisão em aberto.

Sustenta a defesa, contudo, que a punibilidade do paciente já foi declarada extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, conforme sentença proferida em 03 de maio de 2023, nos autos da Execução Penal nº 0001427-04.2008.8.14.0061.

Alega que, por falha administrativa, o mandado de prisão não foi recolhido, resultando no encarceramento indevido do demandante.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com posterior concessão definitiva da ordem

Juntou documentos, destacando-se a cópia da sentença de extinção da punibilidade (Id. 32903665) e o comunicado de cumprimento do mandado de prisão (Id. 32903666).

Distribuídos os autos em regime de plantão, coube a Relatoria ao Des. Pedro Pinheiro Sotero, que deferiu a liminar pleiteada e determinou a solicitação de informações à autoridade coatora (Id. 32903768).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 14/01/2026, através, consignando que no processo referência foi prolatada sentença de extinção da punibilidade, na qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória estatal, com determinação de baixa e arquivamento após as comunicações legais (Id. 33051271).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela concessão da ordem, com confirmação da liminar

(Id. 34136197).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

A questão enfrentada nos autos consiste em definir se é legítima a segregação do paciente, frente a existência de sentença transitada em julgado na execução penal, na qual a autoridade coatora reconheceu a prescrição da pretensão executória estatal e extinguiu a punibilidade, embora o mandado de prisão tenha permanecido ativo por falha administrativa.

A documentação acostada e as informações prestadas pelo Juízo impugnado comprovam de forma inequívoca a ilegalidade da custódia do demandante.

Conforme se verifica, o Juízo da Execução Penal, em decisão datada de 03 de maio de 2023, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e declarou extinta a punibilidade. Tal decisão, ao transitar em julgado, tornou-se imutável, pondo fim ao direito do Estado de executar a sanção penal imposta.

A prisão do paciente, ocorrida em 23 de dezembro de 2025 — mais de dois anos após a extinção da pena —, revela ato desprovido de qualquer fundamento jurídico válido.

Uma vez extinta a punibilidade, o título que embasava a execução penal perde sua eficácia, e qualquer ato de coerção dele decorrente torna-se nulo de pleno direito.

A jurisprudência de nossos tribunais é uníssona em reconhecer a ilegalidade de prisões nessas circunstâncias, como se observa em casos análogos julgados por esta própria Corte de Justiça

.

ementa: HABEAS CORPUS PARA RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DO ART. 302 CTB. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCREVE EM 12 ANOS. PROCEDÊNCIA. ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O CUMPRIMENTO DA PENA ULTRAPASSOU O PRAZO PRESCRICIONAL, VERIFICADO O PERÍODO DE 02/09/2008 A 09/11/2023. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS MODULATÓRIOS DO STF. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O paciente foi sentenciado em 13/08/2008 pelo crime do art. 302 do CTB, não havendo interposição de recurso pela acusação, para a qual a sentença transitou em julgado em 02/09/2008. E no dia 13/12/2016 foi publicado o acórdão negando provimento ao recurso da defesa;

2. O STF firmou entendimento no sentido de que o prazo de prescrição para o Estado executar a pena começa a ser contado a partir da condenação definitiva (trânsito em julgado) para a acusação e a defesa (ARE 848107). Entretanto, a decisão teve seus efeitos modulados, no sentido de que, nas hipóteses em que a prescrição ainda não tenha sido analisada, o tema não se aplica aos processos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs);

3. In casu, verifica-se que houve o trânsito em julgado para a acusação no dia 02/09/2008 e só foi dado início ao cumprimento da pena no dia 09/11/2023, mais de 12 (doze) anos após, incidindo, portanto, o entendimento modulado pela Corte Suprema, visto que o trânsito em julgado ocorreu antes da data de 11/11/2020, nos termos que merece ser reconhecida a prescrição executória e consequentemente a extinção da punibilidade, com base no art. 107, IV c/c art. 109, III e 110, § 1º, todos do CPB; 4. Ordem conhecida, confirmando a liminar anteriormente deferida para que o paciente permaneça em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e concedida em sua totalidade para reconhecer a prescrição da pretensão executória, a unanimidade.

A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem, confirmar a liminar concedida anteriormente para que o paciente permaneça em liberdade e concedê-la em sua totalidade para reconhecer a prescrição da pretensão executória, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08200747520238140000 20382426, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Penal)

Assim, com base nos arts. 107, IV, 109, IV e 110, §1º, do Código Penal e art. 66, II, da Lei de Execução Penal, configurado o constrangimento ilegal, impõe-se a confirmação da liminar.

Ante o exposto, a ratifico liminar anteriormente deferida, razão pela qual
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem, em favor do demandante já qualificado nos autos, tornando-a definitiva, nos termos da fundamentação declinada.

É como

voto.

Belém,

de

de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/06/2026